Tribunal: TJMT
Processo: 0002739-94.2009.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002739-94.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAGUI REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 07.282.983/0001-45 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE
FORAM PRATICADOS
– PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– SENTENÇA CASSADA –
RECURSO
PROVIDO
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando
à
racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Execução por Título Extrajudicial extinta com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição inter
corrente
, sem fixação de honorários de sucumbência.

O apelante afirma que sempre
diligenciou para
o
andamento do processo.

Intimad
a
, a apelada não apresentou
c
ontrarrazões (ID.

215657683).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Incide a prescrição intercorrente quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021,
que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”

(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC), e a enunciar no §4º-A que
“
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela ótica do Incidente de
Assunção de Competência no
REsp
.

n.
1064412/SC
, no qual o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação
da presente demanda
.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia do apelante e prescrição intercorrente.

A Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 2-10-2009 fundada em
3
borderôs no total de R$47.513,54 (ID.

215653894 – pág.1),

e
recebida em 23-10-2009

(ID.215653894 – pág.27)
.

E
m
1
8-1-2010
a executada foi citada (ID.

215653894 – pág.33)
e e
m 21-1-2010 ofere
ceu
em penhora
1
gerador

Transmill
,
avaliado em R$52.000,00 (ID.

215653894 – pág.43)
,
do que,
contudo,
o exequente discordou
em 8-3-2010 e
pugnou por pesquisa no

Bacenjud
(ID.

215653894 – pág.56), deferida em 15-4-2010 (ID.

215653894 – pág.58).

No entanto, em
27-10-2010
o autor
concordou

com a penhora do referido

equipamento
,
e efetuou o pagamento
da diligência do oficial de justiça (ID.

215653894 – pág.63)
,
sendo deferid
a a constrição
em 15-4-2011 (ID.

215653894 – pág.65)
.

Em 19-9-2012
a
advogad
a
renunciou ao mandado
,
e a executada foi intimada
em 6-5-2013
a

constituir
outro profissional para defender seus interesses em juízo
(ID.

215653894 – pág.73).

Em 28-7-2014
o
exequente foi intimad
o

a
dar
continuação à demanda

em
48
horas (ID.

215653894 – pág.79)
,

e
em 18-9-2014

pleiteou sua
suspensão por 30 dias
(ID.

215653894 – pág.83).

Em 2
1
-11-2014
o
s autos foram
remetido
s
para
a C
entral de
C
onciliação (ID.

215653894 – pág.96).

Em 2-2-2015 o exequente
requereu a
expedição de mandado de penhora e avali
ação (ID.

215653894 – pág.103)
,
deferida em
4-8-2016
, sendo ele intimado
em 22-1-2018
a
pagar a diligência do oficial de justiça (ID.

215653894 – pág.112)
; e
m
26-6-2018 foi certificado o decurso do prazo (ID.

215653894 – pág.116)
,
e em 2-10-2018
o autor
foi intimado
a dar prosseguimento à demanda em
5
dias (ID.

215653894 – pág.117).

Em
2-5-2019 foi certificado o pagamento da
diligência
do oficial de justiça e determinad
a
a expedição do mandado
,
porém sem sucesso
(ID.

215653894 – pág.128).

Em 10-6-2019 o
apelante
foi intimado
a
dar
seguimento ao processo, e em 27-
6-2019 pediu a desconstituição da penhora e pesquisa via
Bacenjud
(ID.

215653894 – pág.137)
, deferid
a
em 21-8-2019
(ID.

215653894 – pág.140)
; em
26-8-
2020
foi intimado
para
dar prosseguimento
ao
feito
(ID.

215653894 – pág.142)
;
em 3-9-2020 requereu nova busca no sistema
Bacenjud
(ID.

215653894 – pág.146)
; e
m 8
-12-2020 foi intimado para juntar
cálculo
atua
lizado da dívida (ID.

215653894 – pág.158)
, o que fez
em
15-12-2020 (ID.

215653894 – pág.162)
, e
em
29-6-2021 foi intimado
a
dar
continuação à lide
(ID.

215653894 – pág.199).

Em 21-10-202
1

pugnou pela
penhora
on
-
line
(ID.

21565389
8)
, deferid
a
em
1º
-
7
-2022 (ID.

215657656)
; em
21-12-2022
pleiteou
pesquisa via
Sniper
(ID.

2156576
63
); em
10-4-2023 foi intimado
sobre
eventual
prescrição intercorrente (ID.

215657666)
,
e
em 19-4-2023
requereu o
prosseguimento
da Ação
(ID.

215657668).

Em 13-6-2023
foi proferida a sentença
(ID.

215657670).

Como visto, não houve prescrição intercorrente, já que o processo não ficou paralisado
por culpa ou negligência do apelante por mais de
4
anos (1 ano de suspensão e 3 de prescrição). Por conseguinte, impõe-se a tramitação da Execução.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – EFICÁCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL, e §2º DO ART. 240 DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO LIMITE LEGAL –ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - RECURSO PROVIDO. Salvo se já decididas, não incide a preclusão sobre as matérias de ordem pública não arguidas na primeira oportunidade, visto que podem ser conhecidas a qualquer momento e inclusive de ofício, respeitado o direito ao contraditório. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação ocorra dentro do limite previsto na legislação processual. A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do feito, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, por analogia) IAC nº 01 - STJ. Antes da vigência da Lei 14.195, de 27/08/2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados
bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como também a prescrição. Decorrido esse lapso temporal sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente”
. (TJMT, N.U 0000927-21.2018.8.11.0044, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-2-2023, DJE de 10-2-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar a retomada da Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024